Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante e, nos termos do artigo 1.699 do Código de Processo Civil, a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.
3. A pretensão de readequação dos alimentos, quando lastreada apenas na redução da capacidade do alimentante, não pode se dirigir apenas à um ou outro alimentante, devendo ser buscada uma compensação de forma equânime, sempre considerando as peculiaridades de cada um dos filhos.
4. Quando a aferição da efetiva extensão da redução da capacidade financeira do alimentante está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado, inclusive o contraditório, mostra-se inviável dirimir a questão em sede de agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.